Tribunal: STF
Processo: HC 191500
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG, no processo nº 4400036-91.2019.8.13.0522, em 18 de março de 2020, deixou de implementar o recolhimento domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. Ressaltou inadequada a providência, destacando haver sido condenado o paciente em razão do crime de lavagem de dinheiro.
    No Tribunal de Justiça, o Desembargador plantonista acolheu pedido de liminar formulado no habeas corpus de nº 1.0000.20.032786-4/000, deferindo a prisão domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica. A Sexta Câmara Criminal, no julgamento de mérito, indeferiu a ordem. Sublinhou encontrar-se cumprindo pena em regime fechado, ausente notícia de o paciente ou outro reeducando apresentar sintomas de contaminação pela covid-19. Realçou a adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 581.581/MG. O Relator indeferiu a ordem. Reportou-se a informações prestadas pelo Juízo. Fez ver que o paciente recebe, no local de custódia, constante assistência médica da equipe de saúde.
    O impetrante, aludindo à crise sanitária que assola o País, sustenta viável a prisão domiciliar. Aponta integrar o paciente grupo de risco, no que acometido de diabetes, hipertensão, coronariopatia e nefrolitíase bilateral. Salienta não se tratar de condenação decorrente de crime cometido com violência ou grave ameaça. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a existência de casos confirmados na unidade prisional.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    2. Embora acometido por diabetes, hipertensão, coronariopatia e nefrolitíase bilateral, o paciente cumpre pena em regime fechado, sem comprovação da impossibilidade de, no estabelecimento prisional, receber tratamento médico adequado. Conforme se verifica da decisão mediante o qual o Relator, no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu ordem, o paciente é constantemente acompanhado pela equipe médica do local de custódia. A pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator